Tribunal: TJDFT
Processo: 0009815-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
1. A absolvição do acusado implica a perda superveniente de objeto do Recurso em Sentido Estrito no qual se discute a sua prisão preventiva, uma vez que, extinto o processo principal, não é mais cabível a imposição de medida cautelar.
2. Recurso prejudicado.